Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-20.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002632-20.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FLAVIO LUAN DA SILVA - CPF: 026.639.501-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RESTITUIÇÃO DO BEM OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do parágrafo 2.o do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo "não procurado", não serve para caracterizar a mora.

Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1002632-20.2019.8.11.0006,
movida em desfavor de
FLAVIO LUAN DA SILVA
,

nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, revogando a liminar de busca e apreensão, determinando que o veículo seja restituído à parte ré no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); bem como condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, declarando suspensa, todavia, sua exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a mora restou comprovada posto que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração do contrato, não sendo objeto de alteração posterior por parte do interessado
”.

Ainda, expõe a apelada que a comprovação da mora deixou de ser entregue por motivo “não procurado”, tendo sido a correspondência entregue no endereço fornecido pelo próprio notificando, pugnando pela sua validade.

Aduz acerca da impossibilidade de restituição do veículo objeto da demanda que, diante do lapso temporal entre a apreensão e a decisão de restituição, o bem já estava vendido, requerendo seja afastada a determinação de sua restituição.

Quanto à multa, menciona ser excessivamente onerosa em vista do valor da causa, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que ocasionaria enriquecimento ilícito pelo réu.

Intimado, o apelado interpôs suas Contrarrazões recursais defendendo ter restado evidente a não constituição da mora, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto e a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002632-20.2019.8.11.0006, JULGOU EXTINTO o processo, revogando a liminar de busca e apreensão, determinando que o veículo seja restituído à parte ré no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); bem como condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, declarando suspensa, todavia, sua exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora concedeu a ré, mediante o Contrato de Financiamento n.o 2900877930 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária e celebrado em 08 de junho de 2017, um financiamento no valor de R$17.304,91 (dezessete mil, trezentos e quatro reais e noventa e um centavos), a ser restituído em 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$605,17 (seiscentos e cinco reais e dezessete centavos) cada, com vencimento final em 08 de maio de 2021.

Ocorre que, segundo a apelante, a partir do dia 08 de janeiro de 2019, a apelante tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações e, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei n. 13.043 de 2014, constituiu a mora do apelado por meio de notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Relata que o débito perfaz a monta de R$ 17.453,18 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos), correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas do réu.

Dessa forma, ingressou a apelante com a presente demanda requerendo, liminarmente a busca e apreensão do veículo, que foi deferida e cumprida, com a consequente apreensão do veículo.

Contudo, sobreveio a sentença de mérito julgando e declarando extinto o presente processo.

Insurge a apelante acerca da constituição em mora, tendo em vista que o Juízo
a quo
não considerou como válida a notificação enviada ao endereço do apelado, tendo em vista que “
sequer foi entregue pelo motivo não procurado
”.

Sobre o tema, sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe os artigos 2o e 3° do Decreto-Lei n. 911 de 1969 (grifos nossos):

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante a Súmula n.o 72, que estabelece que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ocorre que, apesar de a apelante ter enviado carta com aviso de recebimento

no endereço do domicílio do devedor a fim de que seja notificado, requisito indispensável à constituição da mora, tal ato não restou concretizado, não restando configurada a mora, haja vista a devolução do aviso de recebimento com motivo “não procurado”.

É importante registrar que a expressão “não procurado” não significa que os servidores dos Correios não procuraram ou não localizaram o endereço do devedor. Significa dizer que a entrega postal é do tipo interna e que o destinatário não se deslocou até a unidade dos correios para receber o objeto da correspondência conforme procedimento previsto na Lei n.o 6.538 de 1978, bem como Portaria do Ministério das Comunicações n.o 6.206 de 2015.

Assim, verifica-se não ser crível acreditar que não havia como a entrega da notificação à devedora ter acontecido no endereço designado, haja vista residir à Rua D, Lote 18, Quadra 6, Residencial Aroldo Fanaia, Bairro Jardim Guanabara, CEP 78200-000, Cáceres/MT.

Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora pois não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato, já que foi realizada apenas uma única tentativa infrutífera de envio da notificação.

Corroborando o quanto exposto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR
-
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO"
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora
, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (N.U 1001630-61.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”
- PROTESTO DO TÍTULO NÃO REALIZADO -
MORA NÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69,
cuja notificação deve ser encaminhada no endereço constante do contrato, sendo dispensada a entrega pessoal ao devedor fiduciário
.
Em que pese a instituição financeira ter realizado o envio da notificação ao endereço do devedor constante no contrato, sendo o AR devolvido pelo motivo “não procurado”, não se observa dos autos a existência de tentativa de notificação por outros meios, tampouco o posterior protesto, circunstância essa que não comprova a mora exigida pelo diploma legal
. (TJMT - N.U 1024123-61.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Frisa-se, ainda, que diante da extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, transitado em julgado, a decorrência lógica é o retorno das partes ao
status quo
, anotando que diante da impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem.

Desse modo, incumbe ao credor fiduciário, ora recorrente, caso haja a impossibilidade de restituir o veículo alienado, ofertar em depósito judicial o valor do veículo auferido com a venda do bem, devendo prestar contas nos próprios autos, para que se apure a existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes ou, ainda, saldo remanescente da aplicação do valor auferido com a venda a ser repassado ao devedor fiduciante.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO NA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO -
RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1o do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. 3. “Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016). 4.
Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada
. (N.U 0001226-66.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

Assim, não comprovada a mora do devedor, não restam preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo devendo ser reformada a sentença julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, invertendo-se a verba sucumbencial, declarando suspensa, todavia, sua exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021